Tribunal: TJSP
Processo: 1010934-02.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Prequestionamento, sem identificação em que medida o Acordão violou ou se omitiu acerca dos dispositivos legais. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não indicada

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Prequestionamento, sem identificação em que medida o Acordão violou ou se omitiu acerca dos dispositivos legais. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não indicada omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Embargos rejeitados.